Tribunal: TJSP
Processo: 1112103-21.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Queda em razão de desnível do elevador. Circunstância que, no caso, não restou demonstrada. Autora sequer especificou o tamanho do desnível. Confissão de que não prestava atenção ao elevador quando ocorreu a queda. Culpa exclusiva da vítima. Excludente de responsabilidade prevista no art. 12, §3o, III, CDC. Recurso desprovido.